Tribunal: TJDFT
Processo: 0750808-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750808-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR SOUZA SILVA, KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS, CPD - ELETRICIDADE, REFRIGERACAO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: EDILSON NEVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDGAR SOUZA SILVA, KAYO DANIEL DA SILVA DE JESUS e CPD - ELETRICIDADE, REFRIGERACAO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. O juiz, em despacho, advertiu as partes de que seriam ouvidas apenas três testemunhas de cada, as quais seriam implementadas pelo juízo no momento da audiência (ID 215844645, autos originários). Em suas razões (ID 66724745), o agravante sustenta que: 1) nos termos do art. 357, § 6o, do Código de Processo Civil (CPC), cada parte pode indicar até 10 testemunhas para a audiência de instrução e julgamento e o juiz pode limitar o numero até três por fato a ser provado; 2) a norma reconhece a importância da oitiva de um número suficiente de testemunhas para garantir que os fatos alegados sejam devidamente demonstrados; 3) o indeferimento injustificado de produção de prova configura cerceamento de defesa. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão que limitou o número de testemunhas elencadas no processo pelos agravantes. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial com nomenclatura de “despacho”, mas que possui conteúdo decisório é recorrível. Todadia, a pretensão recursal não é em sede de agravo de instrumento, porque ela não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo delimitou o número de testemunhas a serem ouvidas em audiência de instrução. A questão não é urgente nem será inútil caso sejam analisada após eventual recurso de apelação. Em síntese, decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 1.015, XI, DO CPC/2015. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. O indeferimento de perícia não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, XI, do CPC/2015, o que resulta na impertinência temática entre a questão jurídica objeto do recurso e o dispositivo legal indicado como descumprido, ensejando a aplicação da Súmula n. 284/STF.2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.3. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)” – grifou-se. No mesmo sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova" (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). 2. A matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Somente com a sentença será possível apurar se a prova produzida era, de fato, necessária, com base no livre convencimento motivado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1747145, 07179804420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) - grifou-se O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator